Tribunal: TJSP
Processo: 1005728-14.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. EXTINÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR. ATRIBUIÇÃO DE AULAS, TAL COMO O ANO LETIVO ANTERIOR, GARANTIDA EM DECRETO MUNICIPAL. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. Pretensão mandamental apresentada por servidores públicos municipais, professores, voltada ao reconhecimento do direito à atribuição de aulas, tal como no ano letivo de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. EXTINÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR. ATRIBUIÇÃO DE AULAS, TAL COMO O ANO LETIVO ANTERIOR, GARANTIDA EM DECRETO MUNICIPAL. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. Pretensão mandamental apresentada por servidores públicos municipais, professores, voltada ao reconhecimento do direito à atribuição de aulas, tal como no ano letivo de 2022, na unidade escolar nova, em virtude da extinção das unidades onde eram lotados. Denegação da ordem. Inconformismo. Descabimento. Desnecessidade de tutela preventiva. Elementos de informação de instruíram os autos insuficientes para demonstrar que o direito de escolha à atribuição de aulas dos impetrantes, para o ano letivo de 2023, seria tolhido ou encurtado. Informes encartados a fls. 20/65 não revelam, "prima facie", a possibilidade de obstrução da escolha dos impetrantes, de modo a ensejar o acolhimento da prestação jurisdicional ora invocada. Inteligência do Decreto Municipal no 6.860/2022 e dos artigos 18 e 19, I, da Lei Municipal no 2007/16 que garantem o direito dos impetrantes. Ausência de ameaça à violação de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso não provido.